Tribunal: TJDFT
Processo: 0735364-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. Em análise aos autos originários, observo que a elucidação da questão demanda dilação probatória. Afinal, a única documentação trazida aos autos para fundamentar a recusa do plano de saúde a prestar o serviço aos autores é o teor da conversa por meio do aplicativo WhatsApp, na qual a gerente da empresa informa que não há interesse na contratação do plano.
3. Não havendo, portanto, elementos suficientes para aferir, mesmo que de forma indiciária, os motivos que ensejaram a negativa de contratação do plano de saúde pela ré, inviável a análise sobre a probabilidade do direito perseguido pelos agravantes, o que impõe o desprovimento do recurso.
4. Recurso conhecido e desprovido.